Tribunal: TJDFT
Processo: 0713286-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713286-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DAYSE MARIA BENEVENUTE TEIXEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Nas informações prestadas pelo Distrito Federal, consta que o material pretendido pela impetrante é fornecido pelo Sistema Único de Saúde, conforme se observa no ID no 36805065, pág. 13. 2. No ID no 36805066, pág. 7, há informação que a prestação de serviços de oxigenoterapia na Secretaria de Saúde do Distrito Federal cessou em 29/8/2021 e para regularizar a situação foram abertos dois processos de contratação. 3. Todavia, destacou-se que a Secretaria de Saúde fornece como empréstimo o cilindro de oxigênio para locomoção sempre que necessário, por meio de agendamento no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar da região correspondente ao domicílio da paciente (ID no 36805066, pág. 7). 4. Não foi informado se a impetrante se encontra inscrita em fila de espera. No ofício de ID no 36805065, pág. 16, consta que a demanda foi encaminhada à Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar – GESAD, para que fosse efetivada a entrega dos materiais à impetrante. 5. A Subsecretaria de Administração Geral esclareceu que “todas as medidas administrativas estão sendo adotadas com celeridade, para o cumprimento in totum das decisões judiciais emanadas”, porém, ainda não há comprovação do adimplemento da determinação judicial (ID no 36805066, pág. 2). 6. A impetrante peticionou no ID no 36077738, em 7/6/2022, pedindo que seja colocada em quarto separado no hospital, com o intuito de dificultar que seja acometida com a covid-19, diante do aumento de casos registrados no mês. 7. É necessário esclarecer se os equipamentos descritos na decisão que deferiu a liminar (ID no 123045060) foram efetivamente repassados à impetrante ou se ainda está internada no Hospital Cidade do Sol, pois essas informações não estão claras nos autos. 8. Desse modo, determino a realização das seguintes diligências: a) intimem-se pessoalmente, por meio de oficial de justiça, a Secretária de Saúde do Distrito Federal, Lucilene Maria Florêncio de Queiroz e o Subsecretário de Atenção Integral à Saúde, Oronides Urbano Filho, no endereço Edifício PO 700, Administração Central (ADMC), Setor de Rádio e TV Norte (SRTVN), 701 Norte, Via W5 Norte, Lote D, CEP: 70.719-040, Brasília/DF para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se houve o cumprimento da decisão que deferiu a liminar em mandado de segurança (ID no 34827540), mediante a juntada dos respectivos documentos, sob pena de incorrerem no crime de descumprimento de ordem judicial, sem prejuízo da responsabilidade civil e administrativa; b) intime-se, pessoalmente, por oficial de justiça, o diretor ou responsável pelo Hospital Capital do Sol (Hospital de Campanha de Ceilândia), situado na QNN 27 - Ceilândia, Brasília - DF, CEP: 72225-270 para, também no prazo de 5 (cinco) dias, informar se a impetrante se encontra internada no local e quais medidas foram adotadas para que receba os equipamentos necessários ao suporte de oxigenoterapia, na forma da prescrição médica. c) no mesmo prazo, intime-se a impetrante para que apresente 3 (três) orçamentos referentes ao aluguel mensal dos equipamentos exigidos na petição inicial, conforme prescrição médica, para viabilizar eventual sequestro de verbas públicas. 9. Cumpridas as diligências, retornem-me os autos. 10. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO